Tribunal: TJDFT
Processo: 0754968-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754968-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINPRO/DF - SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709213-94.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da decisão recorrida (ID 253764145 do processo de origem), integrada pela decisão exarada no ID 257019721, o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravado, para reconhecer a existência de excesso de execução. Por conseguinte, os exequentes foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência observados os percentuais mínimos estabelecidos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, no caso em apreço, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deveria ter sido imposta exclusivamente ao DISTRITO FEDERAL, uma vez que somente houve excesso de execução em virtude de não terem sido disponibilizadas as fichas financeiras dos servidores substituídos, o que impediu a apuração prévia do exato valor devido. Em caráter subsidiário, o agravante alega que os honorários de sucumbência foram arbitrados em patamar exorbitante, porquanto a questão objeto de discussão no cumprimento de sentença envolve matéria exclusivamente de direito e de cálculos de baixa complexidade. Aduz que os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob pena de ensejar o enriquecimento indevido da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por fim, o agravante pondera que a manutenção dos critérios de arbitramento dos honorários de sucumbência ensejaria ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência (artigo 8o do Código de Processo Civil e artigo 37 da Constituição Federal), bem como comprometeria acesso à justiça, em afronta ao devido processo legal (artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal). Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e, em caráter subsidiário, para que a verba honorária seja fixada mediante apreciação equitativa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 78938276. É o relatório. Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os requisitos legais. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. Em primeiro plano, a controvérsia recursal reside em verificar se deveria ser aplicado o princípio da causalidade para efeitos de arbitramento de honorários de sucumbência, decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravado, com o consequente reconhecimento da existência de excesso de execução. O agravante afirma que o DISTRITO FEDERAL deixou de promover o pagamento voluntário da dívida decorrente da condenação que lhe foi imposta e não disponibilizou as fichas financeiras dos servidores substituídos, o que deu ensejo à necessidade da propositura do cumprimento de sentença. Pondera que tal fato impediu a liquidação da dívida, de forma que o DISTRITO FEDERAL deu causa ao ajuizamento do cumprimento de sentença e ao excesso de execução apontado na impugnação, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no princípio da causalidade. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal quanto a este ponto. Com efeito, o fato de o DISTRITO FEDERAL não haver disponibilizado o acesso às fichas financeiras dos servidores substituídos não tem o condão de justificar a apresentação de cálculos com valores superiores aos efetivamente devidos. Por certo, diante da inércia do DISTRITO FEDERAL, o agravante poderia ter previamente promovido medidas judiciais adequadas para obter acesso às fichas financeiras, a exemplo da exibição de documentos. No entanto, o agravante optou por propor o cumprimento de sentença com base em cálculos estimativos, assumindo o risco de incorrer em excesso de execução. O reconhecimento de excesso de execução, sujeita a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, a ser calculado com base no montante exigido indevidamente. Não há, portanto, como ser afastada a condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência. Todavia, em relação à alegação de que os honorários de sucumbência teriam sido arbitrados em patamar desproporcional e desarrazoado, constata-se a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. O d. Magistrado de primeiro grau fixou os honorários de sucumbência devidos pelo agravante nos seguintes termos: Levando em consideração o valor total homologado em relação aos substituídos que constam nesse processo, R$ 1.887.021,65 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), e o valor total cobrado na inicial, R$ 2.945.092,77 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, noventa e dois reais e setenta e sete centavos), verifico o excesso de execução de R$ 1.058.071,12 (um milhão, cinquenta e oito mil, setenta e um reais e doze centavos). Em obediência à previsão legal do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, deverá a parte autora, SINPRO/DF, pagar honorários ao Distrito Federal no seguinte patamar: I - dez por cento sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários-mínimos - R$ 303.600,00 (R$ 30.360,00); e II - oito por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos - R$ 303.601 até R$ 1.058.071,12 (R$ 60.357,68). Portanto, condeno o SINPRO/DF a pagar ao Distrito Federal o importe de R$ 90.717,68 (noventa mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos) a título de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução encontrado. De fato. consoante a regra inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Tais parâmetros devem ser aplicados à fazenda pública, de forma escalonada, conforme estabelece o § 3o do mesmo dispositivo legal. Para a hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o Código de Processo Civil estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§ 8o do artigo 85). É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, nos seguintes termos: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (grifo nosso). Todavia, esta egrégia Corte de Justiça, a partir de interpretação conjunta do artigo 8o e do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vem considerando admissível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa em situações nas quais a observância da regra inserta no § 2o do mesmo dispositivo legal implique imposição de obrigação exorbitante à parte vencida, considerando-se a clara distorção em relação ao trabalho exigido pelo advogado da parte vencedora. Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro é composto por princípios e regras. Logo, a exegese a ser empregada para o arbitramento de honorários advocatícios em demandas cujo valor da causa é elevado, deve observar os parâmetros traçados pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a permitir uma melhor ponderação entre o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, o tempo empregado para acompanhamento do processo e a complexidade da demanda, evitando a imposição de verba honorária manifestamente desproporcional e destituída de razoabilidade. Nesse aspecto, os preceitos normativos encontrados no artigo 8o do Código de Processo Civil[3] surgem como elementos de alta relevância para a solução do caso concreto, porquanto o julgador não está desincumbido de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade nos casos em que houver a fixação de precedente cuja observância deva se dar de forma obrigatória de acordo com o disposto no artigo 927 do Código de Processo Civil[4]. Por certo, a solução do caso concreto exige a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, assim sendo, a necessidade de evitar a imposição de encargo de sucumbência excessivamente oneroso, em caso de aplicação cartesiana do que fora decidido pela colenda Corte Superior de Justiça. Seguindo-se a diretriz interpretativa fixada por Robert Alexy[5], ao considerar os princípios como mandados de otimização, faz-se necessário, a partir da associação elucidativa de princípios e regras, buscar o alcance do resultado que satisfaça as questões postas à apreciação, a partir da análise do caso concreto. Desse modo, nas palavras do indigitado professor, os ditames permitem que [a]lgo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Significa dizer que os princípios descritos no artigo 8o do Código de Processo Civil autorizam o magistrado, na aplicação de regras estabelecidas no Código de Processo Civil, a buscar a interpretação e a extensão que atenda os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade como instrumentos de adequação do texto legal ao arcabouço normativo vigente. Além do mais, a fixação de honorários advocatícios com base na regra geral presente no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil não pode passar ao largo das disposições contidas no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiros, segundo o qual, [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte considerou cabível a aplicação de intepretação teleológica do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: APC no 0704738-31.2018.8.07.0020 (8a Turma Cível, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, Acórdão 1707002, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); e EDCiv no 0736235-84.2022.80.7.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, Acórdão 1694600, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sem prejuízo, convém consignar que o Supremo Tribunal Federal vem considerando possível a fixação de honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, de forma a evitar o arbitramento de montante desprovido de razoabilidade e proporcionalidade em relação à complexidade da causa. Confira-se: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021) - grifo nosso. Em outra oportunidade, a excelsa Corte manifestou-se a respeito da questão, ao julgar o Agravo Regimental em Embargos de Declaração em Embargos à Execução em Ação Originária no 613 – BA, deixando consignado que a fixação de honorários de sucumbência deve ser guiada pelos “vetores meritocráticos” previstos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. A Corte Suprema, nos termos do voto condutor exarado pela eminente Ministra Rosa Weber, destacou que a adoção dos percentuais previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, resultaria, naquele caso, em honorários multimilionários lastreados em duas demandas executivas manifestamente incabíveis, nas quais os patronos dos agravantes (destinatários dos honorários) tiveram esforço processual bastante moderado. Ficou consignado, ademais, que a aplicação do princípio da proporcionalidade na remuneração de atividades profissionais, quaisquer que sejam elas, tem lastro constitucional (CF, art. 7o, V); repelido, por outro lado, o enriquecimento sem causa justificada, por força de princípio geral do Direito. No caso em apreço, deve ser adotado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os princípios descritos no artigo 8o do Código de Processo Civil autorizam ao magistrado buscar a interpretação e a extensão que atenda os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de fixação de honorários de sucumbência, na hipótese em que a regra geral presente no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil dê ensejo ao arbitramento de montante manifestamente desproporcional em relação trabalho desenvolvido pelo causídico destinatário da verba honorária, acarretando o seu enriquecimento sem causa. Saliento que, na hipótese em exame, foi reconhecido excesso de execução no importe de R$ 1.058.071,12 (um milhão, cinquenta e oito mil, setenta e um reais e doze centavos), de forma que a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria no montante de R$ 90.717,68 (noventa mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), em razão do acolhimento de uma impugnação ao cumprimento de sentença que não apresentou grande complexidade para que fosse solucionada. Portanto, em um exame não exauriente da questão controvertida, tem-se por configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal quanto à alegação de que os honorários de sucumbência foram fixados em montante exorbitante, circunstância que torna impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 14:09:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [4] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [5] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86-87.